Tribunal: TJES
Processo: 0004669-26.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004669-26.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO SANTOS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004669-26.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEANDRO SANTOS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ARTIGO
1
21, §2º, INCISOS
IV E VI
,
C/C §2º-A, INCISO I, E §7º, INCISO III,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL,
COM INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.343/06
–
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
P
EDIDO DE

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LES
ÃO
CORPORA
L
–
IMPOSSIBILIDADE –
NECESSÁRIA PROVA CABAL DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
REJEIÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, mormente se considerado que o acusado empurrou uma cômoda em cima da vítima, bateu sua cabeça em uma árvore e foi em sua direção com uma foice. Não somente, a desclassificação só deve ocorrer se a inexistência do
animus necandi
se mostrar comprovada de forma cabal, não sendo este o caso dos presentes autos.
2.
Presentes indícios suficientes para o reconhecimento das qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição de mulher da ofendida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004669-26.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEANDRO SANTOS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

LEANDRO SANTOS SOUZA
,

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com incidência da Lei n° 11.343/06.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 15 de agosto de 2021, o denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, mediante emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, e por razões da condição de sexo feminino, desferiu golpes de arma branca contra a vítima, sua companheira, dando início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que após o início das agressões, a vítima conseguiu fugir e acionou a polícia militar.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, argumentando ter o réu agido destituído de
animus necandi
.

Subsidiariamente, requer a rejeição das qualificadoras, bem como pleiteia pela liberdade provisória do acusado.

Pois bem.

A sentença de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, que veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando efeitos de índole meramente processual.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria.

A pronúncia tem por base o convencimento do julgador quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do réu, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por umas das teses conflitantes.

Assim, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria e a materialidade que se exige para a condenação.

Daí que não vige o princípio
“in dubio pro reo
”, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Feita esta breve explanação, examino a questão trazida a esta instância recursal.

Para a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, deve ser observado o dolo do agente, se
animus necandi
ou
animus laedendi.

Interrogado na esfera inquisitiva, o réu nega ter agido imbuído com
animus necandi
.

A ofendida, todavia, assim declarou em sede policial:

“
(...) QUE: A declarante convive maritalmente com LEANDRO SANTOS SOUZA há 07 (sete) anos, sendo que possuem 04 (quatro) filhos em comum: PABLO DE JESUS SOUZA (05 anos), PAOLA DE JESUS SOUZA (03 anos), que reside com uma tia da depoente, PALOMA DE JESUS SOUZA (02 anos) e PIETRA DE JESUS SOUZA (06 meses); QUE desde o início do relacionamento sempre apanhou de seu companheiro, assim como sempre foi ameaçada de morte; Na data de hoje a depoente estava em sua casa dormindo juntamente com suas filhas, sendo que LEANDRO chegou em casa embriagado e entrou no quarto e derrubou a cômoda de roupas sobre a depoente e suas filhas enquanto dormiam; O móvel atingiu o braço e ombro direitos da depoente, sendo que está doendo bastante; A depoente conseguiu sair debaixo do móvel e retirou suas filhas, momento em que LEANDRO segurou a depoente pelos cabelos e a arrastou para fora de casa e em seguida apanhou uma foice e disse que iria matar a depoente; LEANDRO tentou golpear a depoente com a foice, sendo que ele ergueu a ferramenta para dar um golpe, instante em que a depoente tentou segurar a ferramenta, mas acabou sendo atingida nos dedos da mão direita; Na sequência LEANDRO empurrou a depoente que bateu a cabeça contra uma árvore e ele tentou dar novo golpe contra a depoente que atingiu de raspão o seu braço esquerdo; A depoente então conseguiu sair correndo e foi em direção a casa de sua vizinha RITA, que então lhe forneceu um telefone para ligar para a polícia; QUE quando correu LEANDRO ainda disse que se pegasse a depoente ela a mataria; Que foi a deixar seus três filhos para trás. Que há cerca de 15 dias atrás, a depoente estava preparando o almoço quando LEANDRO disse que sua comida não valia nada e então apanhou uma colher, pegou óleo quente na panela e arremessou contra a depoente, atingido o rosto, na região dos seios e ainda no braço direito, sendo que as lesões ainda estão aparentes; QUE LEANDRO é usuário de drogas dos tipos crack, cocaína, maconha, cachaça; QUE LEANDRO vendeu o aparelho celular de depoente e não permite que esta mantenha contato com ninguém; A depoente apenas tem contato com sua genitora que mora há cerca de 30 minutos (caminhando). QUE LEANDRO não permite que a depoente saia de casa ou converse com outras pessoas, e caso o faça. certamente é motivo para ser agredida; Que em 2017 a depoente fez um registro e requereu medida protetiva, mas LEANDRO voltou pra casa e disse que se a depoente chamasse a polícia ela a mataria; Que LEANDRO sempre ameaçou a depoente dizendo que caso acionasse a polícia ele a mataria; QUE a depoente pretende residir com sua irmã MARIANA DE JESUS DEGAN (27-996234986), em São Silvano; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE e DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, inclusive com visita tranquilizadora; QUE ainda deseja auxílio dos órgãos de assistência social, bem como a ajuda do Conselho Tutelar (...)”

Em juízo, reafirmou que estava dormindo com as duas filhas do casal e o acusado jogou uma cômoda em cima delas e quando ela conseguiu tirar o móvel ele a puxou pelos cabelos e a agrediu, batendo com a cabeça dela em uma árvore e dizendo que a mataria. Também contou que ele tentou atingi-la no pescoço com uma foice, mas conseguiu evitar.

Somado a isso, o Policial Militar Antonio Jorge Sesana Júnior declarou, tanto na esfera policial, como em juízo, que no dia da ocorrência a vítima estava lesionada, em razão do golpe de foice perpetrado pelo acusado.

Ora, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, “
a alegação defensiva de que o acusado tinha a intenção de, “apenas”, lesionar a vítima, não se sustenta, pois não se pode crer que o acusado, empurrando uma cômoda em cima dela, batendo com sua cabeça em uma árvore e indo em sua direção com uma foice (tendo efetivamente causado nela lesões), e, ainda, xingando-a e dizendo o tempo todo que quer matá-la, tinha somente o objetivo de feri-la”.

Desse modo, constando no apartado indícios suficientes de prova de que o recorrente tinha intenção de causar a morte da ofendida, inexistindo, ao contrário,
prova robusta
sobre o
animus
do réu de apenas lesionar sua companheira, inviável acolher o pedido de desclassificação dos fatos para o delito de lesão corporal.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não acatar a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, de modo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Seguindo no feito, em relação ao pedido de rejeição das qualificadoras, também entendo que este não merece ser acolhido.

Isso porque, as provas carreadas ao apartado se mostram suficientes para demonstrar o recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o acusado derrubou uma cômoda sobre ela quando estava dormindo, surpreendendo-a depois com vários atos de violência.

De igual modo, a qualificadora empregada em razão da condição de mulher da ofendida me parece justificada, já que o crime foi cometido, em tese, com violência de cunho doméstico e familiar, por razão de gênero, em virtude do relacionamento vivido entre o acusado e a vítima, merecendo relevo, conforme apontado em sede de contrarrazões recursais, o fato do recorrente já tê-la agredido e até mesmo ameaçando-a de morte, sendo concedida medida protetiva constante no procedimento n° 0004670-11.2021.8.08.0014.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri nos termos da decisão de pronúncia guerreada.

À vista disso, entendo plenamente justificada o cárcere preventivo do acusado, principalmente como forma de resguardar a segurança física e psicológica da vítima, além da evidente gravidade em concreto do delito por ele praticado, nos moldes do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)